Tribunal: TJPA
Processo: 0827859-20.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14875 - Ação Controlada
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0827859-20.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MARCIO EURIPEDES FERREIRA DA SILVA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0827859-20.2025.8.14.0000

AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): MÁRCIO EURIPEDES FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO(AS): RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE – OAB/PA 3.776

FÁBIO FRANCISCO DO N. CAVALCANTE – OAB/PA Nº 39.875

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA FUNDAMENTADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal ajuizada por Márcio Eurípedes Ferreira da Silva, com fundamento no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, contra Acórdão condenatório transitado em julgado que lhe impôs a pena de 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa. O requerente pleiteia, em caráter principal, a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, sob alegação de erro na dosimetria.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se a condenação imposta ao revisionando foi manifestamente contrária à evidência dos autos, a autorizar sua absolvição em sede revisional; (II) estabelecer se houve flagrante ilegalidade na primeira fase da dosimetria da pena, em razão da valoração negativa de circunstâncias judiciais.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal tem natureza excepcionalíssima, possui cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP e não se presta a funcionar como terceira instância ou sucedâneo de nova apelação.

4.

O pedido absolutório busca rediscutir a valoração do acervo probatório já examinado nas instâncias ordinárias, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão revisional quando ausente erro judiciário grave e manifesto.

5.

O Acórdão condenatório apoia-se em conjunto probatório robusto, formado pelo reconhecimento pessoal e fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitorial, corroborado por outros elementos produzidos em juízo.

6.

As incongruências pontuais nos depoimentos das vítimas, atribuídas ao lapso temporal entre os fatos e a audiência, não afastam a credibilidade da versão acusatória nem comprometem a certeza formada a partir do conjunto harmônico das provas.

7.

Não há decisão contrária à evidência dos autos quando o édito condenatório adota, de forma fundamentada, uma vertente probatória plausível e amparada pelos elementos coligidos na persecução penal.

8.

A revisão da pena-base em sede de revisão criminal somente se admite diante de flagrante ilegalidade, desproporcionalidade ou ausência de fundamentação, hipóteses não verificadas no caso.

9.

O Acórdão revisando fundamenta concretamente a exasperação da pena-base ao valorar negativamente a culpabilidade, em razão do planejamento da ação e da ousadia da execução; os antecedentes, em razão de duas condenações definitivas; as circunstâncias do crime, em razão do terror psicológico imposto às vítimas; e as consequências do crime, em razão da pluralidade de ofendidos, do expressivo prejuízo patrimonial e da intranquilidade gerada na comunidade.

10.

A fixação das penas-base acima do mínimo legal mostra-se compatível com os critérios do art. 59 do Código Penal e adequadamente motivada, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

11.

Revisão criminal improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal não admite o mero reexame de fatos e provas já apreciados nas instâncias ordinárias, por não constituir sucedâneo recursal.

2. Não há decisão contrária à evidência dos autos quando a condenação se funda em conjunto probatório harmônico e suficientemente motivado.

3. A revisão da dosimetria da pena em sede revisional exige demonstração de flagrante ilegalidade, desproporcionalidade ou ausência de fundamentação.

4. A valoração negativa das circunstâncias judiciais é legítima quando apoiada em elementos concretos extraídos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I e III. CP, art. 157, § 2º, I e II; art. 288, parágrafo único; art. 59. CF/1988, art. 93, IX. CPC, art. 98, § 1º, I e VI, e § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: TJSE, Revisão Criminal nº 0014465-41.2023.8.25.0000, Rel. Des. Gilson Felix dos Santos, Tribunal Pleno, j. 18.12.2023. STJ, AgRg no AREsp nº 2267393/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.03.2024, DJe 13.03.2024. STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16.02.2016, DJe 25.02.2016. STF, HC nº 220573/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 15.08.2023, pub. 22.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade, em conhecer e julgar improcedente a presente ação revisional
, nos termos do voto do(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ___________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0827859-20.2025.8.14.0000

AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): MÁRCIO EURIPEDES FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO(AS): RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE – OAB/PA 3.776

FÁBIO FRANCISCO DO N. CAVALCANTE – OAB/PA Nº 39.875

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
Márcio Eurípedes Ferreira da Silva
, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visando desconstituir Acórdão condenatório transitado em julgado que lhe impôs a pena de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP) e associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP).

O requerente alega, em síntese, que a condenação foi contrária à evidência dos autos, sustentando a tese de negativa de autoria por insuficiência probatória. Afirma que o édito condenatório se baseou em depoimentos contraditórios e meras ilações, pugnando por sua absolvição com base no princípio “
in dubio pro reo”
.

Subsidiariamente, aponta a ocorrência de “
error in judicando”
na dosimetria da pena, argumentando que, na primeira fase, foram valoradas negativamente circunstâncias judiciais que lhe seriam favoráveis, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal.

Concedido ao demandante os benefícios de justiça gratuita.

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pela improcedência da ação revisional.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

A presente Revisão Criminal preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual a conheço. No mérito, contudo, a pretensão do requerente não merece prosperar.

DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS

O requerente busca a rescisão do julgado sob o argumento de que sua condenação foi manifestamente contrária à evidência dos autos. No entanto, a análise do pleito deve partir da premissa de que a Revisão Criminal é uma ação de natureza excepcionalíssima, não se prestando a funcionar como uma terceira instância de julgamento ou uma "segunda apelação".

Seu cabimento restringe-se às hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, exigindo a demonstração de um erro judiciário grave e manifesto, e não a mera reanálise do conjunto fático-probatório já exaustivamente examinado nas instâncias ordinárias.

A jurisprudência pátria é uníssona nesse sentido:

A revisão criminal não se presta para reexame das provas produzidas nos autos. Suas hipóteses de cabimento estão estritamente delimitadas no art. 621 do CPP, não podendo servir como uma segunda via recursal;
II - Nos termos do inciso III, do art. 621, do CP, invocado pelo autor, a Revisão Criminal só pode ser admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de pena, não se servindo, assim, para expressar mera irresignação quanto ao conteúdo decisório proferido, notadamente porque não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, ou até mesmo como mais uma oportunidade recursal. (TJ-SE - Revisão Criminal: 0014465-41.2023.8.25.0000, Relator: Gilson Felix dos Santos, Data de Julgamento: 18/12/2023, TRIBUNAL PLENO)

No caso em tela, o que se observa é a clara intenção do requerente de rediscutir o mérito da causa, buscando uma nova valoração das provas que o levaram à condenação. O Acórdão revisando é claro ao apontar a existência de um conjunto probatório robusto, formado pelo reconhecimento pessoal e fotográfico efetuado pelas vítimas na fase inquisitorial, corroborado por outros elementos de prova colhidos em juízo.

A decisão condenatória destacou que as vítimas, funcionárias da loja assaltada, identificaram o requerente sem hesitação, e que as pequenas incongruências em seus depoimentos, decorrentes do lapso temporal de mais de quatro anos entre o fato e a audiência, não foram suficientes para abalar a solidez da versão acusatória.

Diferentemente de uma condenação baseada em prova isolada, o Acórdão fundamentou-se em um conjunto de elementos harmônicos que, somados, conferiram a certeza necessária para o decreto condenatório, afastando a aplicação do princípio “
in dubio pro reo”
. A pretensão do revisionando, portanto, esbarra na vedação ao reexame de provas, conforme entendimento consolidado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. NULIDADES. ARGUIÇÃO SOMENTE EM SEDE REVISIONAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA NA ACEPÇÃO DO ART. 621, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP.
REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL
. VIOLAÇÃO AO ART. 1.204, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem afastou as nulidades suscitadas pela defesa, visto que somente foram arguidas em sede de revisão criminal, não obstante já estarem, em tese, caracterizadas desde antes da apresentação das razões de apelação. 2. Correto o entendimento do colegiado de origem, pois a jurisprudência deste Sodalício, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 3.
De outro lado, no mérito, tampouco prospera o argumento da parte quanto à existência de prova nova não avaliada pelo Tribunal de origem. Isso porque a juntada de laudo de dependência toxicológica sequer se enquadraria no conceito de prova apta a justificar a revisão criminal. Conforme dicção do art. 621, III, do Código de Processo Penal - CPP, a prova nova deve ser idônea para fins de absolvição do condenado ou redução de sua pena, o que não se verifica, sequer remotamente, na espécie.
4. Outrossim, ao contrário do alegado pela parte, o Tribunal estadual não é obrigado a rever e a rebater todos os argumentos dispensados pela defesa em sede de revisão criminal.
Isso porque a ação revisional é de cabimento vinculado e restrito, não se valendo à reanálise global dos fatos e provas dos autos, porquanto não se trata de segunda apelação. A bem da verdade, os argumentos trazidos pela defesa, longe de se enquadrarem nas hipóteses autorizativas da revisão criminal, estampadas nos incisos do art. 621 do CPP, buscam um reexame geral da condenação.
5. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido do
"não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP"
(HC n. 206.847/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 16/2/2016, DJe de 25/2/2016). 6. Por derradeiro, quanto à alegação de inobservância da regra do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil - CPC, o Tribunal a quo rechaçou a nulidade ventilada pela defesa, por ausência de prejuízo à parte, posicionamento que se coaduna com a jurisprudência desta Corte: "[é] desnecessária a intimação para a complementação das razões recursais a que se refere o art. 1.024, 3º, do CPC, quando os embargos de declaração recebidos como agravo regimental em decorrência do princípio da fungibilidade e da economia processual impugnam especificamente os fundamentos da decisão monocrática" (AgRg nos EDcl no AREsp 1519852/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020). 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2267393 SP 2022/0394962-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2024)

Assim, não há que se falar em decisão contrária à evidência dos autos, mas sim em decisão fundamentada em uma das vertentes probatórias possíveis, devidamente amparada nos elementos coligidos durante a persecução penal.

DO SUPOSTO ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA

O requerente insurge-se, subsidiariamente, contra a dosimetria da pena, alegando que a pena-base foi fixada de forma exacerbada, com a valoração negativa de circunstâncias judiciais que lhe seriam favoráveis.

Também aqui, a pretensão não merece acolhida.

A fixação da pena-base é um processo que envolve a discricionariedade juridicamente vinculada do julgador. Ao analisar as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, o magistrado, dentro dos limites mínimo e máximo previstos em lei, deve eleger o “
quantum”
de pena necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, fundamentando sua decisão com base em elementos concretos extraídos dos autos.

A revisão dessa etapa da dosimetria em sede de Revisão Criminal é medida excepcional, cabível apenas quando se constata flagrante ilegalidade, desproporcionalidade ou ausência de fundamentação, o que não ocorreu no presente caso.

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. PENA-BASE: PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2.
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não é o caso dos autos.
Precedentes. 3.
O Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena, não estando o magistrado vinculado a parâmetros jurisprudenciais, os quais servem somente para nortear, minimamente, a individualização da pena, sem, contudo, tarifá-la. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, consideradas as especificidades de cada caso concreto
. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - HC: 220573 SC, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-08-2023 PUBLIC 22-08-2023)

O Acórdão revisando, valorou negativamente, e de forma fundamentada, quatro vetores judiciais para ambos os crimes:

Culpabilidade
: Acentuada pelo planejamento da ação, que incluiu visita prévia ao local, e pela ousadia de praticar o crime em dia de grande movimento, rendendo múltiplos clientes e funcionários. Tal fundamentação demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação.

Antecedentes
: O Acórdão considerou duas condenações definitivas. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condenações por fatos anteriores, mesmo com trânsito em julgado posterior, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes, como corretamente procedeu a Turma Julgadora.

Circunstâncias do crime
: Desfavoráveis em razão do terror psicológico imposto às vítimas, que foram mantidas sob ameaça por cerca de uma hora, com o requerente apontando-lhes uma arma de fogo.

Consequências do crime
: Extrapolaram o tipo penal, não apenas pelo significativo prejuízo patrimonial da loja, mas também pela subtração de bens de múltiplos clientes e funcionários, além do temor e intranquilidade gerados na comunidade por uma associação criminosa bem estruturada.

Verifica-se, portanto, que a fixação das penas-base acima do mínimo legal — 07(sete) anos para o roubo e 01 (um) ano e 09 (nove) meses para a associação criminosa — não foi arbitrária, mas sim amparada em elementos concretos que demonstram a maior gravidade dos delitos. A decisão está devidamente motivada, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, e os patamares estabelecidos mostram-se justos e proporcionais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE a presente Revisão Criminal
, para manter integralmente o V. Acórdão condenatório proferido em desfavor de Márcio Eurípedes Ferreira da Silva.

Custas pelo demandante.

Concedido ao peticionante os benefícios da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a sua
condição de hipossuficiência ou por 05 (cinco) anos, prazo em que restará extinta a obrigação, nos termos dos incisos I e VI, do § 1º e § 3º, ambos do artigo
98
do
CPC.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) relator(a)

Belém, 30/06/2026